Tribunal: TJPA
Processo: 0800656-07.2024.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800656-07.2024.8.14.0069

APELANTE: RAILDA GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800656-07.2024.8.14.0069

APELANTE:
RAILDA GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO:

ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela Requerente
RAILDA GOMES DE OLIVEIRA

nos autos de

AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de
BANCO BRADESCO S/A.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora a anulação de descontos indevidos realizado em sua conta bancária, em decorrência de suposta contratação de empréstimo que não teria realizado.

Houve despacho , determinando a emenda da
inicial
, para que a parte autora apresentasse o
comprovante
de endereço.

Sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, ante a não realização da emenda da petição
inicial
, nos termos do inciso IV do artigo 330 c/c inciso I do art. 485 do CPC.

A Autora interpôs recurso de Apelação aduzindo que não caberia a extinção do processo sem resolução de mérito, frente a não apresentação do
comprovante
de
residência
, uma vez não ser este documento indispensável à propositura da demanda. Requereu o provimento do recurso, procedendo-se o retorno dos autos à instância de origem para processamento do feito.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800656-07.2024.8.14.0069

APELANTE:
RAILDA GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela Requerente
RAILDA GOMES DE OLIVEIRA

nos autos de

AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de
BANCO BRADESCO S/A.

Inicialmente, não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau INDEFERIU A
INICIAL
e extinguir o processo, sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência de emenda da
inicial
quanto à juntada de
comprovante
de endereço da autora.

Apesar de ser uma praxe comum a juntada do
comprovante
de endereço por parte dos litigantes, a ausência deste documento, por si só, não culmina com o
indeferimento
da
inicial
, o que configura um excesso de formalidade que vai de encontro com o princípio da instrumentalidade das formas e não privilegia a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4º e 6° do CPC/15).

Neste aspecto, sabe-se que a legislação processual determina apenas a indicação do endereço do domicílio e
residência
das partes ( cpc, artigo 319, inciso II), de modo que o
comprovante
de
residência
não se caracteriza como indispensável ao ajuizamento da demanda.

Nesse sentido, vejamos os julgados.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. DOCUMENTO DESNECESSÁRIO AO DESLINDE DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. Tendo a parte autora se qualificado na forma exigida em lei, fornecendo nome e sobrenome, número do CPF, profissão, endereço de sua residência e domicílio, não há razão para o indeferimento da petição inicial e extinção do processo, diante da falta de comprovante de residência em nome próprio ou atualizado, tratando-se de exigência sem respaldo legal.

(TJ-BA - APL: 03738929420138050001, Relator: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE DETERMINA APENAS A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DAS PARTES ( CPC, ARTIGO 319, INCISO II). COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR DÚVIDA QUANTO A REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS ACERCA DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DO DEMANDANTE. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. SENTENÇA CASSADA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0002375-24.2021.8.16.0193 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 02.05.2022)

(TJ-PR - APL: 00023752420218160193 Colombo 0002375-24.2021.8.16.0193 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 02/05/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022)

Além disso, verifica-se que os documentos apresentados pelo banco réu contém o mesmo endereço indicado pela autora na petição
inicial
.

Portanto, a sentença deve ser anulada para que o feito tenha seu regular processamento sem a necessidade de emenda para juntada do referido documento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, anulo a sentença e determino o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/11/2024